Tribunal: TJSP
Processo: 1134616-27.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1134616-27.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SERGIO FICO, é embargado SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1134616-27.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10.348
2
Embargos de Declaração Cível no 1134616-27.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Sergio Fico
Embargado: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Comarca: São Paulo
Voto no 10.348
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Os
embargos de declaração visam à supressão de eventuais
irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta
aos interesses das partes. Ausência dos requisitos legais do
art. 1.022, do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls.531/541, que, por unanimidade dos votos, deu
provimento em parte ao recurso interposto pelo embargado.
Recorre o autor. Assevera omissão, contradição e
obscuridade. Diz que os reajustes aplicados são abusivos e que está
preclusa a comprovação da sua licitude. Insurge-se contra a
remessa dos autos à liquidação de sentença. Pretende assim, o
acolhimento dos embargos para o pronunciamento expresso e o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão, contradição ou
obscuridade.
Ao contrário do alegado pela embargante, o
acórdão apreciou todas as questões com fundamentação pertinente.
Ressalta-se que os embargos declaratórios não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1134616-27.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10.348
3
prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a
obtenção de modificação do decidido, devendo a parte se valer de
recurso próprio à finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota
orientação jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
responder um a um todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP -
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ, 114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades
arroladas no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos
de declaração, ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art.
1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator